Tribunal: TJDFT
Processo: 0709050-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO CORPO DA APELAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE JÁ RECONHECIDA EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, por reconhecimento de coisa julgada formal, em razão de anterior decisão transitada em julgado que reconhecera a ilegitimidade da autora. No recurso, a apelante requereu, além da reforma da sentença, a concessão de efeito suspensivo à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (ii) verificar se a extinção do feito por coisa julgada formal deve ser mantida, diante da reprodução de ação anteriormente julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça deferido na origem permanece hígido, pois não há elementos que afastem a presunção de hipossuficiência econômica.
4. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251 do RITJDFT, não sendo possível seu exame quando inserido no corpo da apelação.
5. A repetição de ação já decidida com trânsito em julgado, contendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir, caracteriza coisa julgada formal, nos termos dos arts. 337, §§ 1o, 2o e 4o, e 486, § 1o, do CPC.
6. O vício que levou à extinção do processo anterior — ausência de titularidade do direito reconhecido na sentença coletiva — não foi corrigido, de modo que a reprodução da demanda atrai novamente a coisa julgada formal.
7. A modificação do valor da causa não constitui elemento capaz de afastar a identidade entre as ações para fins de coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo da apelação deve ser formulado por requerimento autônomo, conforme prevê o art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. A reprodução de ação extinta por ilegitimidade reconhecida com trânsito em julgado, sem correção do vício, caracteriza coisa julgada formal e impede a rediscussão da matéria.
3. A alteração do valor da causa não afasta a identidade entre ações para fins de reconhecimento da coisa julgada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o; 337, §§ 1o, 2o e 4o; 485, I, IV, VI e VII; 486, § 1o; 85, § 11. RITJDFT, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773722, 0703765-24.2023.8.07.0013, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18.10.2023, DJe 31.10.2023.

(e)